Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-42.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000501-42.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANE PAULA BORGHETTI DOS SANTOS - CPF: 570.035.211-72 (RECORRIDO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000501-42.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Ane Paula Borghetti dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE AUMENTO DE CARGA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE TITULARIDADE DA AUTORA. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO DA REDE AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA. DEVE DE RESTITUIR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. CONDENAÇÃO EM MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É evidente que a participação financeira da consumidora, sem o devido ressarcimento, na realização de obra destinada a extensão da rede de energia elétrica que, por conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa concessionária, revela-se prática abusiva, ainda mais quando a capacidade do transformador implementado pela consumidora não é integralmente utilizada por ela, e a rede já atende outras demandas além daquela do imóvel comercial por ela construído/ampliado.

Em sendo obrigação da reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual doação feita a esta pela reclamante, pois se presume exagerada à vantagem que se mostra excessivamente onerosa a consumidora, logo, o ressarcimento dos gastos que a consumidora teve para a extensão da referida rede, é medida que se impõe.

“Embora o art. 48 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL preveja a participação financeira do consumidor na implementação das obras de fornecimento de rede de energia elétrica direcionada a empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, uma vez incorporada ao patrimônio da Concessionária (art. 49), o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Concessionária (...)”(TJ-MT 10041978620208110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

A simples cobrança a título participação financeira pela concessionária, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, pois se configura mero aborrecimento, comum nas relações negociais, sem potencial ofensivo para violar a intimidade, à imagem ou a honra subjetiva da consumidora.

A multa do artigo 1.026, §2o, do CPC, é cabível somente quando verificado o caráter protelatório no oferecimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) CONDENAR

a parte Reclamada ao
pagamento da quantia de R$ 11.809,73 (onze mil oitocentos e nove reais e setenta e três centavos)
, acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir do dia do pagamento (efetivo desembolso) e juros de 1% a.m. a partir da citação.

b) CONDENAR a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados”.

Apresentados Embargos Declaratórios pela empresa Reclamada estes foram rejeitados e a decisão apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, mas
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, mantendo incólume a decisão proferida, bem como
CONDENO

a parte requerida à pena de litigância de má-fé que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil
. Além disso,
CONDENO

a parte requerida ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento dos honorários da advogada que fixo no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95
.

A Reclamante alega, em síntese, que promoveu a reforma e ampliação de uma sala comercial de sua propriedade, pelo que apresentou um projeto elétrico de medição agrupada junto à concessionária Reclamada, visando regularizar o fornecimento de energia elétrica.

Aduz que recebeu como resposta a aprovação do projeto com a necessidade de reforço, pelo que seria realizado pela concessionária a instalação de um poste de concreto e a instalação de um posto de transformação trifásico, no prazo de 60 dias, a partir da assinatura do contrato e pagamento dos custos de responsabilidade do titular da unidade consumidora, no valor de R$ 11.809,73.

Informa que, após o pagamento dos custos, a concessionária não providenciou a instalação do poste e transformador como pactuado. Assevera que realizou reclamação administrativa junto ao PROCON, onde obteve a informação de que a instalação teria sido realizada em 18/01/2019. Alega, também, que os inquilinos começaram a reclamar da qualidade da energia fornecida.

Em contrapartida, a Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que o pleito feito pela recorrida exigia um aumento de carga para o atendimento das unidades consumidoras de sua titularidade, descaracterizando seu enquadramento no art. 40 da Resolução 414/2010 da ANEEL, inexistindo, portanto, a responsabilidade por parte da concessionária em arcar com os custos totais da obra.

Sustenta que, considerando todos os valores que seriam utilizados no local em kW, bem como, a potência necessária para atender a contento, o pedido da autora foi enquadrado no art. 42 da aludida Resolução, ou seja, a obra obrigatoriamente se realizaria com a participação financeira do consumidor. E que, uma vez sanada todas as irregularidades encontradas, a requerida procederia com a ligação da energia no imóvel, ou seja, não houve recusa ou ilegalidade, muito menos demora na ligação de energia, uma vez que a requerente deu causa ao não atendimento regular.

No presente caso, restou comprovado que para o atendimento da solicitação da autora, referente ao aumento de carga e medição agrupada, seria necessário a substituição de 01 poste de concreto e instalação de 01 posto de transformação (transformador) trifásico de 75Kva-13.8kV.

A matéria discutida nestes autos é a respeito da possibilidade de cobrança, por parte da concessionária de energia elétrica, do valor referente ao custeio da obra para a extensão da rede de energia elétrica na unidade consumidora, para fins do aumento de carga (rede monofásica) para a exploração de atividade econômica (ampliação de estabelecimento comercial – 05 salas), com a ligação de rede trifásica, através da participação financeira do usuário, nos termos dos arts. 40, 41, 42 e 43, da Resolução no 414/10 da ANEEL.

A Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, não isenta o usuário de participar, ainda que de forma proporcional, nas despesas decorrentes para o fornecimento de determinados serviços quando há rede pública no local.

Eis o que dispõe os artigos 40, 41, 42 e 43 da Resolução mencionada,
in verbis
:

Das Obras de Responsabilidade da Distribuidora

Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I – mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV.

Art. 41. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.

Parágrafo único. O aumento de carga para as unidades consumidoras atendidas por meio de sistemas individuais de geração de energia elétrica com fontes intermitentes ou microssistemas de geração de energia elétrica isolada, onde haja restrição na capacidade de geração, deve observar o disposto em regulamento específico.

Das Obras com Participação Financeira do Consumidor

Art. 42. Para o atendimento às solicitações de aumento de carga ou conexão de unidade consumidora que não se enquadrem nas situações previstas nos arts. 40, 41 e 44, deve ser calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, assim como a eventual participação financeira do consumidor, conforme disposições contidas nesta Resolução, observadas ainda as seguintes condições:

I – a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura de contrato específico com o interessado, no qual devem estar discriminados as etapas e o prazo de implementação das obras, as condições de pagamento da participação financeira do consumidor, além de outras condições vinculadas ao atendimento;

II – o pagamento da participação financeira pode ser parcelado, mediante solicitação expressa do interessado e consentimento da distribuidora, observadas as condições estabelecidas no art. 118; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

III – no caso de solicitações de atendimento para unidades consumidoras com tensão maior que 2,3 kV, a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura, pelo interessado e pela distribuidora, conforme o caso, do Contrato de Fornecimento ou do Contrato de Conexão ao Sistema de Distribuição – CCD e do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD; e

IV – os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.

Art. 43. A participação financeira do consumidor é a diferença positiva entre o custo da obra proporcionalizado nos termos deste artigo e o encargo de responsabilidade da distribuidora.

Desta forma, nos termos do disposto nos artigos acima citados, de fato, há previsão legal da participação financeira da consumidora no custeio da obra para a extensão da rede de energia elétrica na unidade consumidora, para fins do aumento de carga (rede monofásica) para a exploração de atividade econômica (ampliação de estabelecimento comercial – 05 salas).

Contudo, o art. 49 da mesma Resolução, dispõe
que:

Art. 49.

“
Os bens e instalações referentes a redes de energia elétrica
, implantados pelos responsáveis pelos empreendimentos ou regularização fundiária
, com exceção das instalações destinadas a iluminação pública e das vias internas, conforme o caso,
devem ser incorporados ao patrimônio da concessão ou permissão, na oportunidade de sua conexão ao sistema de distribuição da distribuidora
, o que se caracteriza pela energização e instalação de equipamento de medição em unidade consumidora”.

Ou seja, os bens e instalações referentes a redes de energia elétrica, implantados pelos responsáveis pelos empreendimentos, no caso, implantados pela Recorrida, devem ser incorporados ao patrimônio da concessão, na oportunidade de sua conexão ao sistema de distribuição da distribuidora.

Porém, o artigo 50, prevê que a incorporação de que trata o art. 49 deve ser feita de forma não onerosa, a título de doação, não ensejando qualquer indenização ao responsável pelo empreendimento ou aos adquirentes das unidades individuais.

Em que pese à previsão contida no artigo 50 da Resolução no 414/10 da ANEEL, tem-se que a incorporação de redes elétricas pelas Concessionárias, sem a contraprestação devida, que, no caso, seria o ressarcimento dos valores desembolsados pela construção da rede de energia, se mostra indevida, sob pena de enriquecimento ilícito.

Em caso análogo ao discutido nestes autos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, entendeu que, embora o art. 48 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL preveja a participação financeira do consumidor na implementação das obras de fornecimento de rede de energia elétrica direcionada a empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, uma vez incorporada ao patrimônio da Concessionária (art. 49), o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Concessionária, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EMPREGADOS EM IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AO RESSSARCIMENTO DO GASTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO ANEEL N° 414/2010 – PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR DEVIDA EM SE TRATANDO DE EMPREENDIMENTO COM MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS – INCORPORAÇÃO DA REDE DE ENERGIA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Embora o art. 48 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL preveja a participação financeira do consumidor na implementação das obras de fornecimento de rede de energia elétrica direcionada a empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, uma vez incorporada ao patrimônio da Concessionária (art. 49), o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Concessionária, máxime quando comprovado que a capacidade do transformador implementado pelo consumidor não é integralmente utilizada por ele, e a rede já atende outras demandas além daquela do edifício por ele construído.

(TJ-MT 10041978620208110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Com efeito, é evidente que a participação financeira da consumidora, sem o devido ressarcimento, na realização de obra destinada a extensão da rede de energia elétrica, por conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa concessionária revela-se prática abusiva, ainda mais quando a capacidade do transformador implementado pela consumidora não é integralmente utilizada por ela, e a rede já atende outras demandas além daquela do imóvel comercial por ela construído/ampliado.

Assim, sendo obrigação da reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual doação feita a esta pela reclamante, pois se presume exagerada à vantagem que se mostra excessivamente onerosa a consumidora, logo, o ressarcimento dos gastos que a consumidora teve para a extensão da referida rede, é medida que se impõe.

Em relação à indenização a titulo de dano moral, entendo que a cobrança a título participação financeira pela concessionária, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, pois se configura mero aborrecimento, comum nas relações negociais, sem potencial ofensivo para violar a intimidade, à imagem ou a honra subjetiva da Recorrida.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento.

Quanto à alegação no sentido de que o serviço está sendo prestado de forma precária, caberia a Reclamante ter comprovado que reclamou administrativamente e não obteve êxito, situação não demonstrada nos autos.

Houve uma reclamação no PROCON em 29/01/2019 onde a Energisa respondeu que realizou o serviço. Mesmo com as alegadas reclamações do inquilino ao longo do ano de 2019, não tem nenhum protocolo de reclamação da reclamante junto à concessionária de energia elétrica naquele ano.

Portanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”, logo, deve ser afastada a condenação arbitrada nesse sentido.

Em relação à multa por embargos protelatórios, entendo que o exercício dos mecanismos processuais de defesa é uma garantia legal e constitucional, bem como que a simples oposição de Embargos de Declaração não constitui, de
per si,
o intuito protelatório da parte que o intenta, devendo, portanto, restar manifestamente caracterizado tal propósito para a incidência da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC.

Deste modo, a meu ver, não restou caracterizado o caráter protelatório dos Embargos opostos pela Recorrente, uma vez que nos Embargos apresentados a parte requereu esclarecimentos quanto aos pontos omissos e obscuros que acreditava conter a sentença recorrida. Por este motivo, deve ser afastada a condenação na decisão dos Embargos de Declaração a título de embargos protelatórios,

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento,
para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral e a condenação a título de embargos protelatórios. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023